Tribunal: TJSP
Processo: 1077470-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Custeio de tratamento em clínica de retaguarda. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Relatórios médicos acostados que mostram a necessidade de cuidados que extrapolam àqueles exercidos por familiares ou cuidadores. Aplicação, por analogia, da Súmula no 90 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. 6a

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Custeio de tratamento em clínica de retaguarda. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Relatórios médicos acostados que mostram a necessidade de cuidados que extrapolam àqueles exercidos por familiares ou cuidadores. Aplicação, por analogia, da Súmula no 90 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. 6a Câmara.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Sentença reformada. Recurso provido em parte para julgar a ação parcialmente procedente e condenar a ré ao fornecimento do tratamento em clínica de retaguarda preferencialmente da rede credenciada ou, na impossibilidade, mediante o reembolso integral das despesas médicas arcadas pelo paciente com o tratamento.